Tribunal: STF
Processo: ARE 1478239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais (indenização por fruição), movida por espólio em face de atual ocupante. Reconvenção. Usucapião. Sentença de parcial procedência da ação principal. Reconvenção julgada improcedente. Recurso da ré/reconvinte. Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça. Acolhimento. Apelado demonstrou que a apelante detém direitos reais sobre imóveis, fato incompatível com a alegada hipossuficiência. Alegações trazidas pela apelante incapazes de desconstituir a prova documental juntada pelo apelado. Preliminar. Ilegitimidade passiva da ré-apelante para pleito de usucapião. Rejeição. Pleito baseado em exercício de posse mansa e pacífica iniciada a partir de contrato de compra e venda. O restante é mérito. Preliminar. Cerceamento de defesa. Perícia para constatação e individualização do imóvel, para fins de registro. Prova desnecessária. Mérito. Apelante era cuidadora do de cujus. Jamais esteve na posse do imóvel. Ocupação exercida em função de permissão dos sucessores e enquanto pendente ação de reconhecimento de união estável da apelante com o de cujus. Alegação de que o imóvel foi vendido pelo falecido a terceira pessoa e, através de procuração outorgada a ela própria. Aquisição posterior do imóvel pela apelante. Instrumentos inválidos. Procuração não possui a especificação do bem alienado. Venda não ratificada pelo outorgante. Violação ao disposto no art. 1295 e 1296, CC 1916. Folha que contém assinatura do de cujus está em branco, sem reconhecimento de firma. Demais firmas foram reconhecidas anos depois. Ausência de prova do pagamento. Contexto fático corrobora a invalidade. Apelante arrolou o imóvel objeto desta ação em inventário. Indicação do bem como de propriedade exclusiva do "de cujus". Inviabilidade de alegar direito em sentido contrário. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Impossibilidade. Tema 1076 dos recursos repetitivos STJ. Descabida fixação por equidade quando o valor da causa for elevado. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% do valor da causa atualizado, em obediência ao §11 do art. 85, CPC. Resultado. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e LV; 6º; 182 e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De qualquer forma, desde logo é possível anotar que não houve caracterização de posse mansa e pacífica para fins de usucapião, seja ela ordinária ou extraordinária, pois houve oposição tempestiva dos parentes/sucessores do falecido, bem como deve ser considerado como suspenso o prazo enquanto pendente questão prejudicial, qual seja, a existência de união estável entre a apelante e o de cujus. Assim sendo, temos que o de cujus faleceu em 2010, a ação de união estável foi iniciada em 2013, o trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2017. A presente demanda foi iniciada em setembro de 2019, isso sem mencionar as notificações enviadas em 2018 e 2019, já mencionadas em sentença. Em suma, a apelante jamais teve a posse do imóvel, nele residia apenas na qualidade de cuidadora do real possuidor. Após a morte desse, sua permanência foi tolerada pelos herdeiros, porque pendia disputa judicial acerca da existência de união estável. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente